Tribunal: TJES
Processo: 0000192-44.2019.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000192-44.2019.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: EDILANY BRAVIN DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0000192-44.2019.8.08.0041

Recorrente: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

Recorridos: EDILANY BRAVIN DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORALIDADE. NULIDADE. FGTS DEVIDO. SUCESSÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POR PERÍODO PROLONGADO PARA SUPRIR NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORALIDADE CONSTITUCIONAIS. BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS ASSEGURADO PELO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMAS 308, 551 E 916) E SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam os autos de ação de cobrança de verbas relativas a FGTS ajuizada em face da Fazenda Pública. Afirma a parte autora que foi contratada de forma temporária e que teve seu contrato prorrogado por diversas vezes. Sustenta que o contrato de trabalho é nulo por inexistirem os motivos que autorizam a admissão de servidor sem concurso público, razão pela qual faz jus ao recebimento de FGTS em relação aos contratos firmados.

2
. A Fazenda Pública ofereceu contestação alegando que o contrato temporário formalizado para admissão da parte autora foi celebrado em obediência às regras constitucionais que regulamentam a matéria e dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação, que autorizou o requerido a promover a contratação administrativa.

3
. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o demandado na obrigação de pagar valor referente a FGTS.

4
. Recurso apresentado pelo ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o município demandado deverá ser compelido ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual em que se encontrou submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 (RE 705.140/RS), com repercussão geral, firmou tese de que as contratações pela Administração Pública sem observância do concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários e ao FGTS quando declarada a nulidade.

7
. No Tema 551 (RE 1.066.677/MG), o STF estabeleceu haver direito a verbas trabalhistas quando "comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

8
. No Tema 916 (RE 765.320/MG), consolidou-se o entendimento de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com a Constituição gera direito "ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS".

9
. A Súmula 22 do TJES estabelece que "é devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público".

10
. O art. 37, IX, da Constituição Federal permite contratação temporária apenas para "atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", mediante lei específica. A sucessão de contratos temporários por período prolongado, ainda que formalmente distintos, descaracteriza inequivocamente a natureza temporária e excepcional exigida constitucionalmente.

11
. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores privilegia a primazia da realidade sobre a formalidade dos atos administrativos, verificando-se a continuidade efetiva da prestação de serviços.

12
. A manutenção de vínculos contratuais sucessivos evidencia necessidade permanente de mão de obra, não configurando a excepcionalidade que justifica a contratação temporária. Tal prática configura burla manifesta à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), acarretando a nulidade dos contratos sucessivos.

13
. Declarada a nulidade dos contratos, é devido o depósito do FGTS sobre a remuneração efetivamente paga, incluindo verbas habituais de caráter não indenizatório, conforme art. 15 da Lei 8.036/90. A prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) deve ser observada, limitando-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
.
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau, confirmando a nulidade dos contratos temporários sucessivos e a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS sobre a remuneração, observada a prescrição quinquenal. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ. Sem custas, ante a isenção do ente público municipal (Lei Estadual nº 2.583/1971, art. 11). Sem condenação em honorários advocatícios, aplicando-se a vedação do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 55, da Lei n.º 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. É devido o depósito do FTGS na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

___________

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal, Art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, Art. 19-A; Lei nº 9.494/97, Art. 1º-F; Lei nº 9.099/95, Art. 55.
Jurisprudência relevante
:
Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 765.320 - Tema 916 de Repercussão Geral; Supremo Tribunal Federal (STF) - Recurso Extraordinário (RE) 870.947 - Tema 810 de Repercussão Geral; Superior Tribunal de Justiça (STJ) - Recurso Especial (REsp) 1.495.146 - Tema 905 de Recursos Repetitivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)